Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703544-42.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: EVARISTO DANTAS NUNES, HELITON FELIPE PEREIRA NUNES, RAQUEL TEIXEIRA DA CRUZ DESPACHO Na petição de ID 44929071, os advogados MARTEVAL ALVES RIBEIRO e BIANCA CIRIACO RIBEIRO noticiam a renúncia ao mandato outorgado por JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da notificação do outorgante. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024